Tribunal: TJMT
Processo: 1018062-59.2023.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018062-59.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANO TRAJANO CONCEICAO - CPF: 057.049.271-81 (APELANTE), HERITON FRANK COUTO SILVA - CPF: 904.068.851-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE LIMA SILVA - CPF: 040.643.004-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUALIFICADORA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo.

I
I. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) a incidência da agravante da reincidência; e (iii) a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

1. A qualificadora do rompimento de obstáculo resta comprovada pelos depoimentos das testemunhas e da vítima, corroborados pela confissão do acusado em ambas as fases processuais, sendo prescindível a realização de perícia técnica.

2. A reincidência específica está demonstrada pela condenação transitada em julgado nos autos da Ação Penal n. 1011141-10.2023.8.11.0002.

3. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado ao reincidente, em conformidade com a Súmula 269/STJ.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde de perícia técnica quando comprovada por outros meios de prova. 2. A reincidência específica justifica a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo para penas iguais ou inferiores a 4 anos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, I; CP, art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 269/STJ; TJ-MT, N.U 1002676-82.2023.8.11.0011; TJ-MT, N.U 0008426-16.2017.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JULIANO TRAJANO CONCEIÇÃO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 14 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de decote da qualificadora de rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP).

Aponta a insubsistência da agravante da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP).

Aduz, ainda, a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “c”, do CP).

Nesses termos, requer o provimento do recurso para que seja afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, decotada agravante da reincidência e alterado o regime inicial de cumprimento da pena (Id. 244824230).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 244824242).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 245678178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

Infere-se do incluso caderno informativo que, no dia 12 de outubro de 2023, por volta de 10h30min, no estabelecimento comercial JG Utilidades, situado na Avenida Tenente Coronel Duarte, nº 525, bairro Bandeirantes, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado JULIANO TRAJANO DA CONCEIÇÃO, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular Samsung, em prejuízo da vítima JOÃO DE LIMA E SILVA.

De igual forma, o denunciado JULIANO TRAJANO DA CONCEIÇÃO, no dia 12/10/2023, por volta das 10h30min, em residência particular

situada na rua Manoel dos Coimbra, nº 416, bairro Bandeirantes, nesta cidade e comarca de Cuiabá-MT, subtraiu, para si ou para outrem, com ânimo de assenhoramento definitivo, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) furadeira Black Decker, 01 (uma) serra circular Mondial, 02 (dois) cartões de banco e 01 (um) relógio de pulso cor prateada marca Condor, em desfavor da vítima ADALTO DA CRUZ (75 anos) (Id. 244824183).

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 14 dias-multa, em regime inicial semiaberto (Id. 244824223).

Em síntese, o apelante sustenta a necessidade de decote da qualificadora de rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP); a insubsistência da agravante da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), bem como a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “c”, do CP) (Id. 244824230).

De pronto saliento que não assiste razão ao apelante.

No que pertine ao pleito de decote da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP), esta não merece prosperar.

Isso porque, na fase inquisitiva, as testemunhas Heriton Frank Couto Silva (Id. 244824150) e Augusto Cássio Moura de Oliveira (Id. 244824151), ambos Policiais Militares; e a vítima Adalto da Cruz (Id. 244824153), declararam que a prática delitiva se deu por meio de arrombamento de cadeados.

Sob o crivo do contraditório, a vítima Adalto da Cruz confirmou que o furto de seus pertences se deu mediante rompimento de obstáculo, especificando que os cadeados das portas foram arrebentados (Id. 244824219).

Ademais, o acusado Juliano Trajano Conceição confessou a autoria do crime em ambas as fases da persecução penal (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório – Id. 244824158 e Mídias – Id. 244824219).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

2. A ausência de perícia não afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo quando outras provas são suficientes. 3. Reparação civil exige pedido expresso.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I; CPP, art. 387, IV; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1763108/PR; STJ, REsp 1992641/PA; STF, HC 124.250/SP.

(N.U 1002676-82.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024).

No mesmo sentido, recentemente, posicionei-me em julgamento de recurso de minha relatoria:

3. Para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no inciso I, do § 4º, do artigo 155, do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo é de óbvia percepção, conforme comprovado nos autos por meio do depoimento prestado pela vítima e da confissão do acusado. [...].

(N.U 0008426-16.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024).

Dessa maneira, descabido o pleito de decote da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP), uma vez que os depoimentos da vítima e a confissão espontânea do acusado nas duas fases da persecução penal comprovam a autoria delitiva e a consequente incidência da qualificadora.

Com relação à incidência da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), em consulta ao Sistema PJe, constato que esta é decorrente da condenação do acusado (transitada em julgado) pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos autos da Ação Penal n. 1011141-10.2023.8.11.0002.

Demonstrada a reincidência específica, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser mantido no semiaberto, em conformidade com a Súmula n. 269/STJ:
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
.

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido, tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024